Tribunal: STJ
Processo: 5007850-37.2023.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995282 - MS (2025/0267909-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DARWIN ANTONIO CESPEDES CHAMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4o, DA
NO PATAMAR DE 1/6. AGENTE NA FUNÇÃO DE
LEI No 11.343/06
"MULA". LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ainda que a atuação do acusado não seja suficiente para caracterizar
integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa,
seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma
ocasional, atuando como "mula", tendo, inclusive, ingerido cápsulas da
substância entorpecente, tudo com vista ao sucesso da empreitada ilícita, a
denotar desvalor incompatível com a redutora em fração maior, não
havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado.
2. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado
ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância apta a justificar
a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do
§ 4o, da
Precedentes.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51485318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e8c50f2-bcee-45bd-9a52-9800170404eb

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e8c50f2-bcee-45bd-9a52-9800170404eb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995282 - MS (2025/0267909-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DARWIN ANTONIO CESPEDES CHAMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, §4o, DA
NO PATAMAR DE 1/6. AGENTE NA FUNÇÃO DE
LEI No 11.343/06
"MULA". LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ainda que a atuação do acusado não seja suficiente para caracterizar
integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa,
seu envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma
ocasional, atuando como "mula", tendo, inclusive, ingerido cápsulas da
substância entorpecente, tudo com vista ao sucesso da empreitada ilícita, a
denotar desvalor incompatível com a redutora em fração maior, não
havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado.
2. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado
ao tráfico de drogas, na função de "mula", é circunstância apta a justificar
a menor redução da pena, na fração de 1/6, pela aplicação da minorante do
§ 4o, da
Precedentes.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DARWIN ANTONIO CESPEDES
CHAMO (e-STJ fls. 423/435), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 416/419, que
do agravo
conheceu
para negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega que as condições impostas para a aplicação da
redutora são favoráveis ao acusado, ou seja, não integra organização criminosa e não se
dedica à atividade criminosa e diante do preenchimento desses requisitos, impõe-se a
redução da sanção na fração máxima, tendo em vista que o julgador ao considerar que o
assistido se dedicava à atividade criminosa, baseou-se em fatos circunstanciais, os quais
(e-STJ fls. 433).
não possuem outras provas que corroborem para esta conclusão
Documento eletrônico VDA51485516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: dbc3eb4a-e3f2-4f2f-ab91-6d162a6199a1

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução

que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Busca-se o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da negativa de
aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
no patamar
art. 33
Lei n. 11.343/2006
diverso de 1/6.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o
da redução do benefício do
quantum
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e
art. 33,
a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir
para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando
evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/9/2019,
. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.968.386/SP, Relatora Ministra LAURITA
24/9/2019)
VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no AREsp n. 2.123.312
7/2/2023,
14/2/2023;
/GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
; AgRg no AREsp n. 1.525.474/MG, relatora Ministra
9/8/2022,
16/8/2022.
LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/3/2021;
23/2/2021,
AgRg no HC
n. 518.533/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
DJe
AgRg no Resp n. 1.808.590/MG,
10/9/2019,
18/9/2019;
Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe

20/8/2019,
4/9/2019; e AgRg
no HC n. 490.027/SC, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
DJe
13/8/2019,
27/8/2019.
a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de
Ainda,
que a ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas,
na função de "mula", é circunstância apta a justificar a menor redução da pena, na fração de
1/6, pela aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006. Precedentes: AgRg
Documento eletrônico VDA51485516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: dbc3eb4a-e3f2-4f2f-ab91-6d162a6199a1

no HC n. 869.369/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no AREsp n. 2.353.155/SP, relator Ministro Reynaldo
4/3/2024,
6/3/2024;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
20/2/2024,
1/3/2024;
858.360/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 871.784/PR, relator
26/2/2024,
1/3/2024;
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
AgRg no HC n. 868.312/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
29/2/2024;
julgado em
DJe de
26/2/2024,
28/2/2024.
No presente caso, a Corte de origem, ao aplicar o benefício do tráfico
privilegiado, no patamar de 1/6, consignou (e-STJ fls. 339/340):

No que diz respeito à causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da
verifico que este dispositivo penal prevê a redução da pena de
Lei 11.343/2006,
1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) desde que o agente seja primário, possua bons
antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização
criminosa.
Neste ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou sua
jurisprudência, sob a sistemática de repercussão geral, que, em caso de
condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da
droga apreendida devem ser levadas em consideração tão somente em uma das
fases da dosimetria da pena, vedada a sua aplicação cumulativa, que
acarretaria bis in idem (tema 718):

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser
levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. (ARE
666.334, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
DJE no
03/04/2014,
84, divulgado em 05/05/2014)

No caso vertente, tais circunstâncias (natureza e quantidade da droga) não
serão consideradas nesta etapa e, de qualquer sorte, a prova dos autos revela
que o réu é primário e de bons antecedentes e que não integra organização
criminosa e/ou se dedicam à prática de ilícitos.
Todavia, destaco que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da
redução prevista no §4o do artigo 33 da
mesmo quando
Lei 11.343/06,
presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena
discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar
que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Anoto que a circunstância do transporte do entorpecente é ínsita ao tipo penal
de tráfico. Ao transportar a droga, o agente adere à prática delitiva e incide
nas penas cominadas.
Documento eletrônico VDA51485516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: dbc3eb4a-e3f2-4f2f-ab91-6d162a6199a1

Por um lado, os elementos dos autos demonstram que o réu se caracteriza como
“mula”, sem indícios de participação em atividades criminosas ou que integre
grupo econômico.
Contudo, deve ser considerado o grau de auxílio prestado ao tráfico
internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo de
tal natureza, especialmente porque a ingestão de cápsulas da substância
entorpecente indica uma preparação prévia mais elaborada e o contato com
indivíduo de alguma hierarquia, bem como a instrução diferenciada para o
transporte e medidas de contingência, tal como o porte de medicamento para
evitar náusea ou outro efeito colateral, tudo com vista ao sucesso da
empreitada ilícita. Este comportamento revela uma audácia maior do que
aquele que se atreve a comercializar drogas em pequenos pontos de venda, de
modo que mantenho a mínima fração legal.

Ora, ainda que a atuação do acusado não seja suficiente para caracterizar
integração em organização criminosa ou dedicação à atividade criminosa, seu
envolvimento em delitos dessa natureza não se deu de forma ocasional, atuando como
"mula", tendo, inclusive, ingerido cápsulas da substância entorpecente, tudo com vista ao
sucesso da empreitada ilícita, a denotar desvalor incompatível com a redutora em fração
maior, não havendo qualquer ilegalidade no patamar aplicado.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA51485516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: dbc3eb4a-e3f2-4f2f-ab91-6d162a6199a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0267909-6
AREsp 2.995.282 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50078503720234036000
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DARWIN ANTONIO CESPEDES CHAMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário
Público
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DARWIN ANTONIO CESPEDES CHAMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551<051310;089@
2025/0267909-6 - AREsp 2995282 Petição : 2025/0090385-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:19:20
Código de Controle do Documento: 17500B9F-89EF-4F92-A10C-B27432B1E9AC